Tribunal: TJDFT
Processo: 0705876-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. CRIMES DE FURTO. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS OBJETIVOS E DO REQUISITO SUBJETIVO. REITERAÇÃO DELITIVA CARACTERIZADA.
1. Para a caracterização do crime continuado exige-se a presença de requisitos objetivos – pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução –, e a unidade de desígnios, ou seja, vínculo subjetivo havido entre os crimes de mesma espécie.
2. Os crimes de furto, cometidos contra vítimas distintas e sem semelhança quanto ao modo de execução, não possuem relação de subsequência, indispensável para o reconhecimento do crime continuado.
3. Agravo não provido.